Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO (LEI No 11.101/05, ART. 6o, § 4o). OBRIGAÇÃO EXEQUENDA ALHEIA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
3. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa on line de ativos financeiros via SISBAJUD.
4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (“teimosinha”), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.
5. Suspensa a execução originária em razão da decretação da recuperação judicial da devedora, e findo o prazo de suspensão processual de que cuida o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05, e considerando que a obrigação exequenda não está inserida na recuperação judicial, foi proferida decisão determinando o prosseguimento do feito, datada de 05/10/2015 e confirmada em sede de embargos de declaração em 29/02/2016.
6. Como a parte interessada não se insurgiu oportunamente, interpondo o recurso adequado contra a decisão que impôs o prosseguimento do feito, o resolvido já não pode mais ser discutido, nem mesmo revisto de ofício pelo Juízo a quo, ante o advento da preclusão pro judicato, de que cuida o art. 505 do CPC.
7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.